Tribunal: STF
Processo: ARE 1592403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 175, fl. 7): 

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. E-SOCIAL. LIMITAÇÃO DO ART. 26-A. DA LEI 11.457/2007. ART. 170 DO CTN. VEDAÇÃO LEGAL. TAXA SELIC. CARÁTER ASSESSÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 188), foram rejeitados (Doc. 207).
No Recurso Extraordinário (Doc. 226), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. aponta violação aos arts. 5º, II e LIV; 22, I; 146, III, “b”; e 150, I e II, da CF/1988.
Afirma que “o acórdão de origem interpretou equivocadamente a extensão da expressão “período de apuração” na situação em que o crédito a ser compensado decorre de decisão judicial transitada em julgado. Para o acórdão de origem, o crédito compensável teria como período de apuração a competência do respectivo recolhimento indevido” (Doc. 226, fl. 8). (...) Todavia, à luz do que dispõe o artigo 170 do CTN, respaldado pela Constituição Federal, apenas pode ser entendido de uma maneira: ao mencionar “crédito [...] relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial”, o legislador refere-se a créditos líquidos e certos, e, portanto, passíveis de utilização antes da implantação do eSocial” (Doc. 226, fl. 9).
Assim, conclui que “’período de apuração’ previsto no artigo 26-A, da Lei 11.457/07, se refere ao período de apuração em que se torna possível efetivamente apurar e constituir em favor do contribuinte o respectivo crédito que se pretende compensar. Não obstante isso, o v. acórdão recorrido foi diametralmente ao oposto disso, sustentando que créditos controversos também estariam abarcados na limitação imposta pelo artigo 26-A da Lei nº 11.457/07” (Doc. 226, fl. 10).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para que “seja assegurado à Recorrente o direito de compensar créditos tributários reconhecidos administrativa ou judicialmente após a implantação do sistema eSocial com débitos previdenciários, nos termos do art. 170 do CTN, respaldo pela Constituição Federal”. Subsidiariamente, requer “seja assegurado à Recorrente o direito de compensar os débitos tributários objeto dos artigos 2º e 3º da Lei n° 11.457/07 relativos a competências posteriores à implantação do eSocial com o valor correspondente à Taxa Selic incidente sobre os créditos objeto de restituição ou ressarcimento, reconhecidos de maneira definitiva em favor do contribuinte, administrativa ou judicialmente, após a implantação do eSocial” (Doc. 226, fl. 14).
 O Juízo local inadmitiu o apelo extremo em razão de que o acordão recorrido baseou-se integralmente em legislação infraconstitucional para resolução da controvérsia (Doc. 246).
No Agravo (Doc. 261), a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada e reafirma a violação direta ao texto constitucional. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 226, fl. 5):

“2.2. Repercussão geral da matéria 
O artigo 1.035, § 2º, do CPC estabelece que “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
O § 1º do mesmo dispositivo prevê que “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
A repercussão geral é um filtro pelo qual somente alcançarão este E. STF os recursos extraordinários que envolvam matéria que transcenda os interesses subjetivos do processo, atingindo uma parcela considerável da coletividade e, cumulativamente, seja relevante “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”.
Nesse contexto, é de rigor destacar que a repercussão geral no presente caso é inequívoca, na medida em que o deslinde da controvérsia interessa não apenas à Recorrente, mas a todos os contribuintes que são impedidos de se utilizarem do seu direito à compensação de créditos tributários com débitos previdenciários e de terceiros. 
Além disso, a matéria importa a todos aqueles que possuem créditos tributários originados de decisões judiciais com trânsito em julgado após 2018 e optantes do eSocial.
Logo, a discussão jurídica travada nestes autos não envolve apenas o direito subjetivo da Recorrente de utilizar seus créditos tributários para fins de compensação com débitos previdenciários e de terceiros. Para além disso, a Recorrente busca combater o acórdão que violou o artigo 146, III, “b”, e artigo 150, I, ambos da CF/88, ao contrariar o quanto disposto em Lei Complementar que prevê que apenas créditos líquidos e certo são passíveis de compensação. 
Com isso, toda a sociedade sofrerá as consequências da decisão final sobre o alcance da matéria, que impactará profundamente as relações jurídicas de milhões de contribuintes que têm indébitos reconhecidos em seu favor por meio de decisões judiciais e se veem impedidos de utilizá-los para compensação com débitos previdenciários, em razão do entendimento restritivo da Recorrida.
Outrossim, do ponto de vista jurídico, a repercussão geral da matéria em discussão é igualmente patente, haja vista a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal uniformize a orientação a ser adotada em relação ao momento em que os créditos oriundos de decisão judicial se consideram constituídos para fins de compensação. 
Há milhares de processos judiciais em curso envolvendo reconhecimento de pagamento indevido de tributo, bem como que objetivam a utilização do indébito para compensação com débitos previdenciários e de terceiros. Por isso, é imprescindível a manifestação deste E. STF acerca das restrições impostas pela Recorrida e enfrentadas por todos os contribuintes. 
Portanto, o presente recurso extraordinário versa sobre matéria que interessa a todos os litigantes, a evidenciar o preenchimento do requisito da repercussão geral.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
Quanto à afronta ao art. 5º, LIV, da CF/1988, adite-se que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a denegação da segurança, amparando-se na análise das Leis 5.172/1966, 11.547/2007 e 13.670/2018, entre outros fundamentos. 
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1469180 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. A discussão envolvendo a compensação de indébito tributário possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1536548 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/7/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1497038 AgR / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/08/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente